Tribunal: TJDFT
Processo: 0728264-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728264-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: J.D.O.R. AGRAVANTE: C. H. D. O. R. AGRAVADO: D.F. DECISÃO O agravo de instrumento visa obrigar o D.F. a fornecer creche pública de período integral próxima à residência da genitora do agravante. Cito precedentes favoráveis ao direito do agravante: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA PARA DETERMINAR A MATRÍCULA. MATRÍCULA EM CRECHE É DIREITO SUBJETIVO DO MENOR E DEVER DO ESTADO. ARGUMENTO DE FALTA DE VAGAS. INVOCAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR A EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A garantia de acesso e atendimento em creches e pré-escolas públicas e gratuitas é um dever jurídico-social imposto pela Constituição Federal à Administração Pública, que deve promover políticas públicas com o fim de viabilizar a materialização desse direito fundamental e universal. A Carta Magna, no inciso IV, do art. 208, prevê expressamente que o Estado tem o dever de garantir a educação e o atendimento em creche e pré-escola às crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade. 2. Não somente na Constituição, mas também na legislação infraconstitucional, como, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, resta claro que o direito de acesso à educação infantil é direito subjetivo da criança, e que é dever do Estado criar todas as condições para garantir que essas crianças tenham acesso à educação pública, gratuita e universal. 3. Nem mesmo os argumentos de falta de vagas, a invocação do princípio da isonomia, bem assim da reserva do possível podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja consolidada e garantida a todas as crianças que dela necessitarem. 4. Compete ao Poder Judiciário, uma vez acionado, atuar para promover a salvaguarda desse importante e inafastável direito subjetivo, notadamente em face de mandamento constitucional relativo aos direitos da criança e do adolescente, impondo que o Estado canalize seus esforços administrativos e meios de financiamento para dar cumprimento ao direito fundamental à educação infantil e juvenil, especialmente em razão do conteúdo normativo estatuído no art. 6o da CF, que vê o direito à educação como prerrogativa constitucional dotada de fundamentalidade. 5. Não há que se falar em necessidade de aguardar a lista de espera, bem como não se vislumbra ofensa ao princípio da isonomia decorrente da determinação de matrícula pelo Poder Judiciário. Isso porque o problema educacional é endêmico no Distrito Federal, sendo responsabilidade do Poder Judiciário garantir que os direitos fundamentais sejam concretizados pelo Estado, com adoção de políticas que devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas eleitoreiras e demagógicas. Não se justifica a ausência de atendimento estatal no cumprimento de seus misteres. 6. A invocação do princípio da isonomia, bem como o da reserva do possível, não podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja consolidada e garantida a todas as crianças que dela necessitarem. 7. Não é cabível o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública quando a sua atuação se dá contra o ente público da qual pertence, com base no art. 381 do Código Civil e inteligência da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Deste modo, dou provimento ao recurso para afastar a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada. DISTRITO FEDERAL vs M. M. D. O. e CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA. Acórdão 1197225 , 07031419620198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 5/9/2019. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal, nos arts. 6° e 205, garante o direito à educação, enquanto que o art. 208 assegura educação infantil, em creches e pré-escolas, às crianças de até cinco anos de idade. 2. O art. 4°, inc. IV, da Lei n° 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - e o art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõem ao Poder Público o dever de criar condições que garantam o efetivo acesso das crianças a creches e pré-escolas. 3. O Distrito Federal não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil ao autor a pretexto de haver violação ao princípio da isonomia ou pela existência de fila de espera. 4. Em razão da confusão patrimonial entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o ente federativo ao qual pertencente, não há condenação em honorários advocatícios, a teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. T. Q. C. P. e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1215167, 07024204720198070018, Relator: F.R, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o direito à educação é indisponível e configura obrigação do Estado oferecer aos menores de 6 anos completos o atendimento público educacional em creche e pré-escola. Eis a ementa: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU PRÉ-ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. CONCESSÃO DE VAGAS A CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL REPRODUZIDA NO ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO INDISPONÍVEL. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que o direito à educação, previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é indisponível, em função do bem comum, e portanto é dever do Estado oferecer às crianças menores de 6 anos completos atendimento público educacional em creche e pré-escola (AgInt no AREsp. 822.877/MG, Rel. Min. R.H.C, DJe 21.2.2017; REsp. 1.365.384/SP, Rel. Min. H.B, DJe 5.9.2016; AgRg no AREsp. 587.140/SP, Rel. Min. M.C.M, DJe 15.12.2014). 2. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na análise de dispositivos constitucionais, e também no exame do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/1996, o que afasta a alegação de que o exame teria caráter exclusivamente constitucional. 3. Inaplicáveis os óbices das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ ao caso dos autos, porquanto inexiste fundamento autônomo inatacado ou necessidade de reexame da matéria fática para dirimir a controvérsia. 4. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento. DISTRITO FEDERAL vs D. S. D. S. AgInt no AREsp 1.159.587/DF. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Publicado em 10/10/2017. No caso presente, se mãe trabalha fora da residência, resta claro que a criança precisa de assistência urgente, sem atraso ou qualquer tipo de postergação. Necessita de apoio estatal para o seu pleno desenvolvimento como ser humano integral e não se pode aguardar meses ou anos até que o Estado resolva destinar recursos orçamentários para que se estabeleça uma política pública que atenda os preceitos constitucionais e legais, bem como, as determinações contidas na ação civil pública citada. Por isso, conheço e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal matricule o agravante na rede pública de ensino em período integral, em uma das creches próximas ao trabalho de sua genitora. Agravo interno prejudicado. Sem honorários, eis que a decisão impugnada não havia fixado valores, mas tão somente se refere à obrigação de fazer O atendimento ao ensino fundamental é matéria que detém prioridade absoluta, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR, para determinar que o agravado matricule o infante-agravante na rede pública de ensino, em período integral, na Creche mais próxima ao endereço do residencial Genitora, consoante indicado na petição inicial, sob pena de multa diária. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de julho de 2023